Tribunal: TJBA
Processo: 0005865-64.2006.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005865-64.2006.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: SORAYA DE AZEVEDO SILVA LIMA

Advogado(s)
:
NELIA FERREIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CARGO EM COMISSÃO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. TEMA 30 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. RESUMO DO CASO

O Município de Ilhéus recorre da sentença que o condenou a pagar verbas a uma ex-servidora. Ela ocupou o cargo em comissão de Chefe da Coordenação de Média Complexidade e Assistência Hospitalar (Símbolo CC-IV) em 2004. 2. A decisão de primeiro grau determinou o pagamento do décimo terceiro salário proporcional (6/12) e das férias proporcionais com o acréscimo de um terço (6/12), referentes ao período trabalhado. 3. O Município alega que o vínculo seria nulo por falta de concurso público e que as normas da CLT não poderiam ser aplicadas ao caso.
II. PONTOS EM DISCUSSÃO
As questões principais são: a) se a nomeação para cargo em comissão é uma contratação nula por falta de concurso; b) se o servidor que ocupa apenas cargo comissionado tem direito ao décimo terceiro salário e às férias proporcionais com o terço constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento são previstos na Constituição Federal (art. 37, II e V) como exceção ao concurso público. Por isso, o vínculo é válido e não há que se falar em nulidade ou aplicação da Súmula 363 do TST. 6. A Constituição Federal (art. 39, § 3º) estende aos servidores públicos os direitos sociais de gratificação natalina e férias remuneradas com o terço a mais (art. 7º, VIII e XVII). 7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 30 da Repercussão Geral (RE 570.908), confirmou que servidores em cargos comissionados têm direito a receber férias não gozadas e décimo terceiro proporcional quando deixam o cargo. 8. A Prefeitura tem o dever de provar que fez o pagamento das verbas cobradas (art. 373, II, do CPC), mas não apresentou nenhum comprovante nos autos.

IV. CONCLUSÃO
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
REFERÊNCIAS:
Constituição Federal, Arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º. Código de Processo Civil, Arts. 373, II; 85, § 11. STF, Tema 30 (RE 570.908/RN)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005865-64.2006.8.05.0103
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ILHEUS e como apelada SORAYA DE AZEVEDO SILVA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)